Tribunal: TCU
Processo: 011.381/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 716/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE SRP) 10/7066-2020-GILOG/BR, promovido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), para fornecimento de 9.520 Terabytes (TB) de solução de armazenamento para o ambiente mainframe , com funcionalidades de replicação, cópia instantânea, movimentação de dados, gerenciamento e administração com garantia de sessenta meses para hardwares/softwares/serviços e transferência de conhecimento, cujo valor estimado é R$ 133.280.000,00. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que o certame ocorreu no dia 12/3/2020, duas empresas se credenciaram para participar do pregão e apenas uma apresentou proposta no valor de R$ 159.936.00,00, reduzida na fase de negociação para R$ 147.849.551,00 e, posteriormente, desclassificada pelo pregoeiro; Considerando que o certame foi declarado fracassado, por não haver mais propostas válidas; Considerando a conveniência de acompanhar eventual nova licitação em substituição à presente, dada a materialidade da contratação e indícios de que a indicação de marca pode ter prejudicado o nível de competição do certame; e Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da Sefti; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto e indeferir por consequência a medida cautelar pleiteada; b) dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução que a fundamenta (peça 14), ao representante e à Caixa; e c) arquivar os presentes autos, após adoção da medida indicada no item 1.7.1. 1. Processo TC- Processo 011.381/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Edilberto Nerry Petry (CPF XXX.866.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal (Caixa) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, caso venha a dar prosseguimento a uma nova licitação em substituição à presente, encaminhe a este Tribunal, em meio digital, cópia do novo processo de planejamento da contratação, incluindo os estudos técnicos preliminares e os e-mails originais que porventura venham a ser enviados e recebidos dos fornecedores em sede de pesquisa de preços.